Tribunal: TJMT
Processo: 0002339-45.2011.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SUELI ROSANA DE OLIVEIRA E OUTRA(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 98139/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CONTRATOS ANTERIORES A INVESTIDURA NO CARGO PARA FINS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - VINCULO PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Conforme estabelecido pelo Princípio da Legalidade, a Administração Pública só é permitida fazer o que a lei autoriza, nos termos do art. 37 da CF.
2.Diante da ausência de previsão legal no Estatuto dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal de Alta Floresta quanto a utilização do tempo de serviço realizado, de forma precária, antes da investidura no cargo efeito, não há como computar o período almejado.
3.Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
SUELI ROSANA DE OLIVEIRA E OUTRA(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SUELI ROSANA DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA CONRADO DE SÁ DE BRITO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Tempo de Serviço para Fins de Progressão nº 002339-45.2011.811.0007 movida em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que julgou improcedente a pretensão inicial.
Como causa de pedir recursal, as Apelantes sustentam, em síntese, que a Lei Municipal nº 931/99 não estabelece distinção entre servidor público em sentido estrito, de modo que não há se discutir a forma de ingresso no serviço público para fins de descaracterização do serviço como de natureza pública.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer como tempo de serviço, para fins de progressão na carreira, os períodos trabalhados pelas Apelantes sob o regime celetista e contrato temporário.
Contrarrazões apresentada pela apelada - fls. 237/244 -.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fls.253/254 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo, que julgou improcedente a pretensão inicial.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que SUELI ROSANA DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA CONRADO DE SÁ DE BRITO ajuizaram Ação Declaratória de Reconhecimento de Tempo de Serviço para Fins de Progressão nº 002339-45.2011.811.0007 movida em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, visando o computo do prazo em que laboraram na rede municipal de ensino, em contrato temporário e celetista, para fins de progressão de carreira.
Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade do computo do tempo de serviço exercido sem concurso público, em contrato temporário e celetista, antes do ingresso no cargo efeito para fins de progressão de carreira.
Primeiramente, importante consignar que a Administração Pública está atrelada a lei, razão pela qual, diante do princípio da legalidade (art. 37, da CF), ela somente pode fazer apenas o que a lei permitir.
Com efeito, a Lei nº 931/1999, dispõe a respeito sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal de Alta Floresta, bem como regulamenta a progressão da carreira, como se vê:
“Art. 42- Profissional da Educação Pública Municipal obterá progressão funcional, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, observado o interstício de 03 (três) anos.

§1º - O interstício para a primeira progressão é contado a partir da data que se der a investidura do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

Portanto, a norma é clara que a primeira progressão é contada da data em que o servidor foi investido no cargo. Por outro lado, não há qualquer previsão em relação a possibilidade da contagem do serviço realizado em outros contrato temporários ou celetista anteriores ao ingresso no cargo ocupado.
No caso, para fins de progressão das Apelantes devem ser contados a partir da data da posse, como efetiva, no cargo de Professora da Educação Básica – Educação Infantil, isto é, 01 de março de 2004 – fls.22/23 -.
Partindo dessas premissas, o período laborado pela Apelante Sueli Rosana de Oliveira de 01/01/1997 até 31/12/2003, com algumas interrupções, não devem ser computadas para fins de progressão no cargo efeito, bem como o período laborado pela Apelante Maria Fátima Conrado de Sá de Brito de 01/05/1989 até 31/12/2003, com breves interrupções, também não devem ser computadas por não se tratar do mesmo vínculo trabalhista.
Ademais, é certo que o Servidor Público que exerce a função, sem que seja submetida a concurso público de provas e título, não possui as mesmas garantias e direitos do servidor público efetivo investido por meio de concurso público.
A propósito, este é o entendimento colacionado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSORA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR OMISSÃO DA EVOLUÇÃO DA CARREIRA - CONTRATO TEMPORÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PROFESSOR INTERINO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.
(...)
3. Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título.
4. Recurso provido e sentença integralmente retificada.
(N.U 0013797-69.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR